Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014300-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: João Henrique Silva Miranda de Souza Gomes
Pacientes: Wesley Eduardo dos Santos Nascimento e Júlio César Batista Moreno
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Wesley Eduardo dos Santos Nascimento e Júlio César Batista Moreno, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente os pacientes, investigados pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Aduz o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (residência fixa e primariedade técnica), hábeis a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “ainda que a quantidade de droga apreendida não se mostre expressiva o suficiente para, por si só justificar a prisão preventiva, a consulta ao sistema Apolo evidencia que os autuados WESLEY EDUARDO e JULIO CESAR ostentam antecedentes criminais que recomendam a mantença da prisão cautelar (...)”.
Nesse particular, destaca Sua Excelência que “segundo a folha de antecedentes criminais, o autuado WESLEY responde processos em curso pelos delitos de tráfico de drogas (código 578295 e 606996), injúria qualificada (código 600294) e furto qualificado (código 504651). Já o acusado JÚLIO CÉSAR, por sua vez, também responde processo em curso por tráfico de drogas (código 603760)”.
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada